Tribunal: TJSP
Processo: 2007270-70.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Impetração substitutiva de agravo em execução – Inadequação da via eleita – Pedido de progressão ao regime aberto – Determinação, na origem, de realização de exame criminológico para propiciar a análise do pleito – Medida necessária à segurança do Juízo sobre o mérito – Atestado de bom comportamento carcerário insuficiente – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem

Ementa:
HABEAS CORPUS – Impetração substitutiva de agravo em execução – Inadequação da via eleita – Pedido de progressão ao regime aberto – Determinação, na origem, de realização de exame criminológico para propiciar a análise do pleito – Medida necessária à segurança do Juízo sobre o mérito – Atestado de bom comportamento carcerário insuficiente – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.